Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748352-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDITE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELDITE PEREIRA DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0731243-14.2021.8.07.0001, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial. A parte agravante alega que era fiadora de terceiro perante o credor/exequente e que, após o não pagamento, foi demandada junto com o devedor principal; que ajuizou ação de embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes, com a sua condenação nos honorários e custas processuais. Diz que, nos autos do processo de execução, foi firmado acordo entre a exequente, ora embargada e o devedor principal, no qual se incluiu o valor da dívida e honorários advocatícios, tendo sido suspensa a execução até o cumprimento integral do acordo firmado; que o cumprimento de sentença dos embargos à execução é inexigível, ante a inexistência da dívida, em razão da celebração de acordo nos autos da execução. Explica que houve violação ao limite máximo de 20% previsto no art. 85 do CPC; que houve excesso de execução, pois o valor dos honorários foi fixado sobre o valor da dívida havida no processo de execução e não sobre o valor da causa dos embargos à execução, sendo que a sentença condenou a parte agravante/embargante ao pagamento de honorários sobre o valor da causa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação e declarar a inexigibilidade da obrigação de pagar honorários, ou que se respeite o limite máximo previsto em lei ou se reconheça o excesso de execução. Preparo recolhido, no Id no. 53349638. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Inicialmente, pontuo que a parte agravante é demandada em processo de execução de título extrajudicial em que figurou como fiadora do devedor principal. A agravante ajuizou embargos à execução, que restou improcedente – decisão mantida pelo Tribunal ao julgar a apelação contra a sentença, na qual ela foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa. Foi requerido o cumprimento de sentença pelo exequente/embargado, contra o qual a parte agravante protocolou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitado e, contra tal decisão, interpôs o presente agravo de instrumento. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, haja vista que, embora o juízo tenha se manifestado a respeito de possível excesso de execução, já que informou na decisão recorrida que ambas as partes estão equivocadas quanto ao valor do cumprimento de sentença, o juízo optou por remeter os autos à contadoria judicial para sanar o imbróglio, sem se manifestar sobre qual das partes tem razão e também sem informar os parâmetros que entende correto. Assim, como o juízo ainda não se manifestou de forma explícita quanto ao valor devido, não há como afirmar que há excesso de execução imediatamente, seja pelo fato de a cognição, neste momento processual, ser sumária, seja pelo fato de que incorreria em supressão de instância. Ou seja, somente após a manifestação judicial, acolhendo ou afastando a tese de excesso de execução, ou mesmo definindo qual o valor que entende correto, é que este juízo de segundo grau poderia se manifestar, caso houvesse recurso contra a referida decisão de primeiro grau. Assim, a manutenção da decisão recorrida – no sentido de que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para determinação do valor devido, não implica risco de dano grave, pois ainda não se sabe qual o valor a ser perseguido pelo credor que o juízo de primeiro grau entende correto. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente. No caso dos autos, houve formação de título judicial (sentença) nos autos dos embargos, já com trânsito em julgado, e cujo cumprimento de sentença foi requerido. Em tese, o fato de nos autos da execução ter sido realizado acordo entre o credor e o devedor principal, incluindo o valor devido a título de honorários, não retira a exigibilidade do título autônomo formado nos autos dos embargos. Quanto à tese de excesso de execução, reitera-se o que foi dito anteriormente no sentido de que não há como reconhecer que a decisão recorrida acolheu ou rejeitou a tese de excesso de execução quando o juízo ainda não informou os parâmetros que entende correto, remetendo os autos à contadoria. Ou seja, nestes autos, provavelmente, não há que se reconhecer excesso de execução, haja vista que o recurso deve atacar o mérito da decisão recorrida e a decisão recorrida não se manifestou sobre excesso de execução, não definindo de imediato os parâmetros ou o valor correto. Apenas após manifestação do juízo é que a parte que se julgar lesada poderá recorrer e esta Turma Cível para manifestar a respeito, caso contrário, o recurso de agravo de instrumento estaria funcionando como impugnação ao cumprimento de sentença e suprimindo a instância de primeiro grau. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, mantendo a decisão recorrida e o regular prosseguimento da execução. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador